Tribunal: CARF
Processo: 15504.000472/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
VERBA ROTULADA COMO INDENIZAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER REPARATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não basta que a verba seja rotulada indenização, necessário se faz esclarecer qual seria o direito perdido ou violado dos empregados que teria ensejado a recomposição do seu patrimônio, isto é, sua natureza reparatória, demonstrando, assim, seu enquadramento entre as hipóteses contidas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No 10.101/00.
A Participação nos Lucros e Resultados somente será excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária e enquadrada na al. j do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, em caso de observância aos requisitos fixados na Lei no 10.101/00.
ABONO DE FÉRIAS. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se que o benefício pago ao funcionário está vinculado à sua assiduidade, mas não excede vinte dias do salário, razão pela qual não há de compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000472/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELETRONICA MINAS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a
quo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).
VERBA ROTULADA COMO INDENIZAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO CARÁTER REPARATÓRIO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não basta que a verba seja rotulada “indenização”, necessário se faz esclarecer
qual seria o direito perdido ou violado dos empregados que teria ensejado a
recomposição do seu patrimônio, isto é, sua natureza reparatória,
demonstrando, assim, seu enquadramento entre as hipóteses contidas no § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEI No 10.101/00.
A Participação nos Lucros e Resultados somente será excluída da base de
cálculo da contribuição previdenciária e enquadrada na al. “j” do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91, em caso de observância aos requisitos fixados na Lei no
10.101/00.
ABONO DE FÉRIAS. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se que o
benefício pago ao funcionário está vinculado à sua assiduidade, mas não
excede vinte dias do salário, razão pela qual não há de compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000472/2007-43
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ser optante do SIMPLES e do afastamento
da representação fiscal para fins penais e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
excluir da base de cálculo os valores referentes ao abono de férias.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELETRÔNICA MINAS GERAIS
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a autuação
lavrada por ausência de recolhimento das contribuições dos segurados incidentes sobre valores
pagos a título de abono de férias, abono especial sindicato e indenização especial no período de
12/2004 a 12/2006, bem como por motivo de recolhimento em atraso das contribuições na
competência 04/2006 – “vide” relatório fiscal às f. 70/84.
Em sua peça impugnatória (f. 268/274) sustentou que (i) sobre o abono de
férias, previsto na cláusula 13 da Convenção Coletiva de Trabalho de 2004 e na cláusula 14 da
Convenção Coletiva de Trabalho de 2006, não há incidência de contribuições previdenciárias, a
teor do art. 28, § 9°, al. ‘e’, item 6, da Lei no 8.212/91 e art. 144 da CLT; (ii) a vinculação do
abono férias à assiduidade do empregado não altera sua natureza; (iii) o abono especial sindicato,
previsto na cláusula 2a das Convenções Coletivas de Trabalho, se destina aos empregados que
não possuem Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PRL); (iv) a cláusula 3a da
Convenção Coletiva de Trabalho é hialina ao dispor que a indenização especial ali prevista não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias; e, por fim, (v) as convenções ou
acordos coletivos de trabalho encontram arrimo no art. 7°, inc. XXVI da Constituição Federal.
Requereu o cancelamento da exigência fiscal, “(...) absolvendo a notificada dos valores
indevidamente cobrados, além de tornar sem efeito a Representação Fiscal, por não ter sido
praticado qualquer ilícito fiscal (...).” (f. 274)
Por ora, transcrevo tão somente a ementa do acórdão recorrido, por bem
sumarizar os motivos ensejadores da rejeição das teses suscitadas em sede de impugnação:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/12/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
PARCELAS
INTEGRANTES
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A empresa deverá arrecadar a contribuição dos segurados
empregados, descontando-a da respectiva remuneração e repassá-la
aos cofres públicos no prazo legal.
As parcelas pagas a título de abono de férias, abono especial
sindicato e indenização, por configurarem acréscimo salarial,
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
É obrigação legal do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais
sempre que, no exercício de suas funções constatar a ocorrência,
em tese, de crime contra a Seguridade Social. (f. 296; sublinhas
deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 30/12/2009, recurso
voluntário (f. 318/322), reiterando as mesmas teses suscitadas em sede impugnatória,
acrescentando que “(...) por ser optante do Simples, não se sujeita à Contribuição Patronal, daí o
absurdo da notificação do débito e, pior ainda, da Representação Fiscal para fins Penais.” (f. 320)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme relatado, a despeito de nada ter sido alegado acerca de tratamento
diferenciado oferecido às micro e pequena empresas na peça impugnatória, insurge-se contra o
recolhimento das contribuições patronais por essa razão apenas em grau recursal. Diante da
flagrante inovação, deixo de conhecer da matéria.
Quanto à renovação do pedido de cancelamento da Representação Fiscal para
Fins Penais, igualmente deixo de conhecê-lo, eis que o verbete sumular de no 28 do CARF é
hialino ao determinar não ter este eg. Conselho competência para “(...) se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

Assim, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
Registro que, embora a recorrente faça alusão ao inc. XXVI do art. 7o da
CRFB/88, e pretenda o reconhecimento do que foi firmado nas Convenções Coletivas de
Trabalho, certo ser necessário perquirir se as verbas estão enquadradas em hipóteses de
imunidade, de não incidência ou se amoldam em alguma das causas isentivas previstas no § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91. Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
Da (não) incidência sobre a indenização especial
Segundo o relatório fiscal,
pela sua natureza e pré-requisitos para recebimento – empregado estar
admitido até 30.09.2005 e contrato de trabalho estar em vigor na data de
assinatura da convenção – constatamos que não se trata de pagamento
de parcela não integrante do salário-de-contribuição nos termos da Lei
8.212, de 24.07.1991, artigo 28, § 9°, combinado com o RPS-
Regulamento da Previdência Social, artigo 214, § 9o e que seu caráter não
é indenizatório, tanto é que a convenção não define aquilo que está
sendo indenizado. Portanto, computamos como salário-de-contribuição
os valores pagos à título de indenização cláusula 3a e constituímos o
crédito correspondente nesta nfld-notificação fiscal de lançamento de
débito. (f. 78; sublinhas deste voto)
Peço vênia para transcrever a terceira cláusula das Convenção Coletiva de
Trabalho de 2006 (f. 232/234), que estabelece indenização especial a ser paga em até seis
parcelas:
3a) INDENIZAÇÃO ESPECIAL — As empresas concederão aos
seus empregados admitidos até 30/09/2005 e com contrato em
vigor na data da assinatura da presente convenção coletiva, uma
indenização especial, nos seguintes valores e condições:
I — Para os trabalhadores que percebiam salários em 1°/10/2004
até R$ 3.056,00 (três mil e cinquenta e seis reais), indenização
equivalente a 90% (noventa inteiros por cento) incidindo sobre os
salários vigentes em outubro de 2004, a ser paga em 6 (seis)
parcelas iguais de 15% (quinze inteiros por cento) cada uma, sendo
a primeira até 30/11/2006, e as demais juntamente com o
pagamento de salários de cada um dos meses sucessivos, até o
pagamento do mês de abril de 2007.
II — Para os trabalhadores que percebiam salário sem 1°/10/2004
superiores a R$ 3.056,00 (três mil e cinqüenta e seis reais),
indenização equivalente a R$2.750,40 (Dois mil, setecentos e
cinquenta reais e quarenta centavos), a ser paga em 6 (seis)
parcelas iguais de R$ 458,40 (quatrocentos e cinquenta e oito reais
e quarenta centavos) cada uma, sendo a primeira até 30/11/2006 e
as demais juntamente com o pagamento de salários de cada um dos
meses sucessivos, até o pagamento do mês de abril de 2007. (f.
232/233)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

Tanto a convenção quanto a recorrente deixam de esclarecer qual seria o direito
perdido ou violado dos empregados que teria ensejado a recomposição do seu patrimônio.
Embora rotulada “indenização” evidente ter a verba natureza remuneratória, eis que pagas em
decorrência do contrato de trabalho, não se ajustando em quaisquer das hipóteses contidas no §
9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Não acolho, por essas razões, o pleito da recorrente.
Da (não) incidência sobre o abono especial sindicato
De modo lacônico, sustenta a recorrente que “(...) a finalidade das convenções
de 2004 e 2006, foi atender as normas da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, em relação
às empresas que não possuem Programa de Participação nos Lucros ou Resultados — PRL.” (f.
322)
Peço licença para transcrever, no que importa, o regramento para o pagamento
do abono:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2004
As empresas que NÃO possuem programas de Participação nos
Lucros ou Resultados para 2004 ou cujos programas não
alcançarem o valor mínimo pactuado nesta cláusula ou que não
concederam, nos meses de setembro, outubro ou novembro de
2004, abono, gratificação ou qualquer outro prêmio concederão aos
seus empregados, com contratos em vigor na data da assinatura da
presente Convenção, um abono único e especial, no seguintes
valores e condições:
A) Empresas que em 30/09/2004 contavam com até 10 (dez)
empregados: 20% (vinte inteiros por cento) do salário nominal do
empregado, vigente em outubro/2004, observado o limite mínimo
de R$ 96,94 (noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) e
limite máximo de R$ 162,99 (cento e sessenta e dois reais e
noventa e nove centavos);
B) Empresas que em 30/09/2004 contavam com mais de 10 (dez) e
até 150 (cento e cinqüenta) empregados: 22% (vinte e dois inteiros
por cento) do salário nominal do empregado, vigente em
outubro/2004, observado o limite mínimo de R$ 96,94 (noventa e
seis reais e noventa e quatro centavos) e limite máximo de R$
198,28 (cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos);
C) Empresas que em 30/09/2004 contavam com mais de 150 (cento
e cinqüenta) e até 400 (quatrocentos) empregados: 25% (vinte e
cinco inteiros por cento) do salário nominal do empregado, vigente
em outubro/2004, observado o limite mínimo de R$ 101,99 (cento
e um reais e noventa e nove centavos) e limite máximo de R$
254,95 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco
centavos);
D) Empresas que em 30/09/2004 contavam com mais de 400
(quatrocentos) empregados e até 1000 (mil) empregados: 30%
(trinta inteiros por cento) do salário nominal do empregado,
vigente em outubro/2004, observado o limite mínimo de R$ 141,64
(cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e limite
máximo de R$ 354,11 (trezentos e cinquenta e quatro reais e onze
centavos);
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

E) Empresas que em 30/09/2004 contavam com mais de 1000 (mil)
empregados: 35% (trinta e cinco inteiros por cento) do salário
nominal do empregado, vigente em outubro/2004, observado o
limite mínimo de R$ 191,21 (cento e noventa e um reais e vinte e
um centavos) e limite máximo de R$ 477,33 (quatrocentos e
setenta e sete reais e trinta e três centavos (f. 170/174)
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2006
As empresas que NÃO possuem programas de Participação nos
Lucros ou Resultados para 2006 ou cujos programas não
alcançarem o valor mínimo pactuado nesta cláusula ou que não
concederam, nos meses de setembro ou outubro de 2006, abono,
gratificação ou qualquer outro prêmio concederão aos seus
empregados, com contratos em vigor na data da assinatura da
presente Convenção, um abono único e especial, nos-seguintes
valores e condições:
A) Empresas que em 30/09/2006 contavam com até 10 (dez)
empregados: 20% (vinte inteiros por cento) do salário nominal do
empregado, vigente em outubro/2006, observado o limite mínimo
de R$ 111,48 (canto e onze reais e quarenta e oito centavos) e
limite máximo de R$ 187,44 (cento e oitenta e sete reais e quarenta
e quatro centavos);
B) Empresas que em 30/09/2006 contavam com mais de 10 (dez) e
até 150 (cento e cinqüenta) empregados: 22% (vinte e dois inteiros
por cento) do salário nominal.do empregado, vigente em
outubro/2006, observado o limite mínimo de R$ 111,48 (cento e
onze reais .e quarenta e oito centavos) e limite máximo de R$ 228;
02 (duzentos e vinte e oito reais e dois centavos);
C) Empresas que em 30/09/2006 contavam com mais de 150(cento
e cinqüenta) e até 400 (quatrocentos) empregados: 25% (vinte e
cinco inteiros por cento) do salário nominal do empregado, vigente
em outubro/2006, observado o limite mínimo de R$ 117,29 (cento
e dezessete reais e vinte e nove centavos) e limite máximo de R$
293,19 (duzentos e noventa e três reais e dezenove centavos);
D) Empresas que em 30/09/2006 contavam com mais de 400
(quatrocentos) empregados e até 1000 (mil) empregados: 30%
(trinta inteiros por cento) do salário nominal do empregado,
vigente em outubro/2006, observado o limite mínimo de R$ 162,89
(cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e limite
máximo de R$ 407,23 (quatrocentos e sete reais e vinte e três
centavos);
E) Empresas que em 30/09/2006 contavam com mais de 1000 (mil)
empregados: 35% (trinta e cinco inteiros por cento) do salário
nominal do empregado, vigente em outubro/2006, observado o
limite mínimo de R$ 219,89 (duzentos e dezenove reais e oitenta e
nove centavos) e limite máximo de R$ 548,93 (quinhentos e
quarenta e oito reais e noventa e três centavos) (f. 230/231)

Como possível depreender a partir da mera leitura do regramento, as verbas
eram pagas a partir de percentual incidente sobre o salário nominal do empregado, a variar de
acordo com o número de empregados da empresa. Apesar de sustentar a recorrente fazer o abono
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

as vezes de PLR, inexiste qualquer referência acerca do índice de produtividade, do índice de
qualidade ou de lucratividade da empresa, bem como programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente – “ex vi” do art. 2o da Lei no 10.101/00.
Por não se enquadrar a verba no item 7, da al. “e” [aquelas recebidas a título de
ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário] tampouco na alínea “j”
[participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei
específica], ambas do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, deixo de acolher a tese suscitada.
Da (não) incidência sobre o “abono de férias”
A recorrente defende que o abono férias deve ser excluído da base de cálculo
da contribuição previdenciária, conforme estabelecido na 13a cláusula da Convenção Coletiva de
Trabalho, firmada em 2004; e, na 14a cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada em
2006. Além disso, defende que a vinculação à assiduidade não teria o condão de modificar a
natureza da verba, que foi paga em observância ao art. 28, § 9°, al. ‘e’, item 6, da Lei no 8.212/91
e ao art. 144 da CLT.
A DRJ, ao apreciar a alegação, concluiu que
[c]omo previsto na Convenção Coletiva, o abono de férias não
se enquadra nas características expressas pela Legislação
Trabalhista e Previdenciária, pois está vinculado assiduidade
do empregado ao serviço; assemelham-se às gratificações e
acarretam acréscimo de valor ao salário do trabalhador.
Acrescente-se, também, que referidas parcelas, pagas com
habitualidade (período de 12/2004 a 12/2006) têm caráter
remuneratório, sujeitando-se, por conseguinte, à incidência
tributária. A este respeito já se pronunciou o STF, na Súmula 207:
As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se
tacitamente convencionadas, integrando o salário.
Ademais a própria Convenção vem corroborar esta premissa ao
prever que ficam excluídas da obrigatoriedade do pagamento do
abono de férias as empresas que já concedem abono ou gratificação
de retorno de férias, em valores iguais ou superiores ao
estabelecido, bem como aquelas que concedem prêmio por
assiduidade em valor igual ou superior ao da presente cláusula (§
7° das cláusulas 13 e 14). (f. 302; sublinhas deste voto)
Do escrutínio dos termos das Convenções Coletivas de Trabalho noto que, de
fato, o pagamento da verba está condicionado ao número de faltas que os empregados tiverem
durante o período aquisitivo de férias – “vide” regras estabelecidas pela 13a Cláusula das
Convenções Coletivas de Trabalho de 2004 (f. 180/182) e pela 14a Cláusula das Convenções
Coletivas de Trabalho de 2006 (f. 238/239). Entretanto, claro haver uma limitação de valores – o
abono corresponderia a um terço, um quarto ou um quinto do salário nominal mensal –, de forma
que, individualmente, o beneficiário jamais receberia montante superior a 20 (vinte) dias de seu
salário.
A Câmara Superior deste eg. Conselho, no acordão de no 9202-008.357, sob a
pena do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, chancelou a exclusão do abono de férias ao
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

apreciar as disposições similares às previstas nas CCTs em espeque, valendo-se, para tanto, das
seguintes razões:
Ocorre que, o levantamento pertinente ao abono de férias -
assiduidade - foi mantido pela decisão de primeira instância sob o
fundamento de que em conformidade com o artigo 457, § Io. da
CLT, todo abono é salário, salvo disposição expressa em contrário,
e, por essas razão - ausência de disposição legal em contrário -
aplica-se a regra da CLT, isto é, todo abono tem cunho salarial e
integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
Do exame dos citados artigos constantes da CLT, temos que a
legislação trabalhista, sem outras restrições ou condicionantes,
estabelece que o abono de férias não deve exceder a vinte dias
de salário para que seja excluído da remuneração, senão
vejamos:
Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço)
do período de férias a que tiver direito em abono
pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes.
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato
de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou
acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do
salário, não integrarão a remuneração do empregado para
os efeitos da legislação do trabalho.
Portanto, se a lei não estipulou outra condição, que não a
proibição quanto a não exceder vinte dias de salário, para
restar excluído da remuneração, não pode o Fisco entender que
os pagamentos feitos a titulo de abono ou gratificação
assiduidade de férias, cujos valores não excedem ao limite ora
apontado, são alcançados pela incidência da contribuição
previdenciária.
Merece, portanto, guarida a tese sustentada pela recorrente, devendo o abono
de férias ser decotado da base de cálculo das contribuições. Acolho-a, pois.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação
de ser optante do SIMPLES e do afastamento da representação fiscal para fins penais e, na
parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores
referentes ao abono de férias.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000472/2007-43

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital